Tribunal: TJES
Processo: 5027325-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, V, do CP e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se é cabível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, V, do CP; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo de certeza próprio da condenação.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de lesões corporais, diagrama corporal da vítima e prontuário médico.

5. Os depoimentos das testemunhas preservadas, especialmente na fase inquisitorial, apontam a provável participação dos recorrentes, indicando a dinâmica do crime, a motivação e o reconhecimento fotográfico dos acusados.

6. A retratação judicial parcial de testemunha pode decorrer de temor ou receio de represálias, especialmente em contexto de atuação de grupo temido na comunidade, não afastando, por si só, os indícios anteriormente colhidos.

7. Não se verifica pronúncia fundada exclusivamente em testemunho indireto, havendo lastro probatório mínimo apto a submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

8. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

9. Há indícios de que o crime foi praticado para assegurar a ocultação de homicídio anterior, na hipótese de “queima de arquivo”, o que autoriza a submissão da qualificadora do art. 121, §2º, V, do CP ao crivo do Júri.

10. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, o modus operandi e o elevado número de ações penais em curso contra os recorrentes por crimes de homicídio.

11. A existência de múltiplos processos criminais em andamento constitui elemento apto a evidenciar risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, devendo as circunstâncias minimamente amparadas em prova ser submetidas ao Tribunal do Júri.

3. A gravidade concreta do delito e a existência de ações penais em curso por crimes da mesma natureza autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, IV e V; 14, II; 29, caput. CPP, arts. 155; 312; 312, §3º, IV; 413 e §1º; 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.5.2020, DJe 3.6.2020; STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.9.2023, DJe 14.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.5.2021, DJe 28.5.2021; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027325-53.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABRICIO SANTANA EDUARDO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, V, do CP e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se é cabível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, V, do CP; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo de certeza próprio da condenação.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de lesões corporais, diagrama corporal da vítima e prontuário médico.

5. Os depoimentos das testemunhas preservadas, especialmente na fase inquisitorial, apontam a provável participação dos recorrentes, indicando a dinâmica do crime, a motivação e o reconhecimento fotográfico dos acusados.

6. A retratação judicial parcial de testemunha pode decorrer de temor ou receio de represálias, especialmente em contexto de atuação de grupo temido na comunidade, não afastando, por si só, os indícios anteriormente colhidos.

7. Não se verifica pronúncia fundada exclusivamente em testemunho indireto, havendo lastro probatório mínimo apto a submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

8. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

9. Há indícios de que o crime foi praticado para assegurar a ocultação de homicídio anterior, na hipótese de “queima de arquivo”, o que autoriza a submissão da qualificadora do art. 121, §2º, V, do CP ao crivo do Júri.

10. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, o modus operandi e o elevado número de ações penais em curso contra os recorrentes por crimes de homicídio.

11. A existência de múltiplos processos criminais em andamento constitui elemento apto a evidenciar risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, devendo as circunstâncias minimamente amparadas em prova ser submetidas ao Tribunal do Júri.

3. A gravidade concreta do delito e a existência de ações penais em curso por crimes da mesma natureza autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, IV e V; 14, II; 29, caput. CPP, arts. 155; 312; 312, §3º, IV; 413 e §1º; 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.5.2020, DJe 3.6.2020; STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.9.2023, DJe 14.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.5.2021, DJe 28.5.2021; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

GEDEON ALVES RAULINO
,
FABRÍCIO SANTANNA EDUARDO

e
EDVAN MATOS DOS SANTOS
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública objetiva, em síntese, a impronúncia dos réus, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhes imputasse a prática do delito de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”. Requer, ainda, o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso V, do CP (assegurar a impunidade de outro crime), bem como a revogação da prisão preventiva dos recorrentes.

Contrarrazões da acusação pugnando seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17896856).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

GEDEON ALVES RAULINO
,
FABRÍCIO SANTANNA EDUARDO

e
EDVAN MATOS DOS SANTOS
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública objetiva, em síntese, a impronúncia dos réus, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhes imputasse a prática do delito de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”. Requer, ainda, o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso V, do CP (assegurar a impunidade de outro crime), bem como a revogação da prisão preventiva dos recorrentes.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 03 de julho de 2018, na residência situada na Rua Imigrantes, bairro Nova Esperança, em Cariacica, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios e com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Wesley Chagas Sant’Anna, enquanto esta dormia, iniciando a execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Relata a denúncia que um dos denunciados ingressou no imóvel e realizou o disparo, enquanto os demais prestaram apoio e vigilância, garantindo a execução da empreitada criminosa e a fuga subsequente. Mesmo ferida, a vítima conseguiu buscar socorro, sendo encaminhada para atendimento hospitalar, o que impediu a consumação do delito.

Aduz, por fim, que o crime teria sido praticado por motivo torpe, relacionado à disputa pelo tráfico de drogas na região, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida enquanto dormia e em inferioridade numérica, bem como com a finalidade de assegurar a ocultação de homicídio anteriormente perpetrado pelos denunciados, do qual a vítima seria testemunha presencial, a saber:

(...) no dia 03 de julho de 2018, por volta de 01h00min, no interior da residência, na Rua Imigrantes, bairro Nova Esperança, em Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livres, conscientes, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vitima WESLEY CHAGAS SANT'ANNA, provocando-lhe as lesões que foram descritas no prontuário de atendimento Médico de fls. 18/61, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

Revelam os autos que, no momento do crime, a vitima se encontrava em casa, dormindo, momento em que chegaram todos os denunciados no local, sendo que o denunciado EDVAN entrou na casa da vitima e já efetuou um disparo de arma de fogo contra a referida.

Simultaneamente, o denunciado GEDEON ficou nos fundos da residência dando total apoio e vigilância caso a vítima tentasse fugir, bem como o denunciado FABRÍCIO que também deu apoio ao ficar aguardando a empreitada criminosa dentro do veículo, quando então todos fugiram do local posteriormente.

Ato contínuo, a vítima, mesmo ferida, conseguiu ir até a Igreja Assembleia de Deus, local onde estava sendo realizado um velório no momento, quando então conseguiu ser socorrida e levada para atendimento hospitalar, motivo pelo qual o crime de homicídio não se consumou.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que foi praticado em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região do bairro Nova Esperança, haja vista o envolvimento da vítima e dos denunciados no tráfico local.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendia pela ação dos denunciados que estavam em superioridade numérica, no momento em que a vítima estava em sua residência, dormindo, não podendo assim prever e sequer esboçar qualquer chance defensiva ao ataque.

Por fim, o crime foi praticado para assegurar a ocultação de outro crime de homicídio anteriormente praticado pelos denunciados. Salienta-se que o presente crime foi praticado em virtude de a vítima ter sido testemunha presencial de um outro crime de homicídio consumado praticado pelos denunciados, cuja vítima foi Rafael Lucas Velozo, vulgo "De Menor". Dessa forma, os denunciados resolveram matar a vitima como forma de queima de arquivo, visando impedir, assim, que a referida vítima testemunhasse em desfavor dos denunciados. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Lesões Corporais e Diagrama do corpo da vítima, pelo prontuário médico e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto baseadas em testemunho por “ouvir dizer”.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

A Testemunha Preservada nº 01, na fase policial, declarou que conhecia a vítima do bairro e que ouviu dizer que os réus GEDEON e EDVAN foram os autores do crime. Relatou que GEDEON estaria armado com um revólver calibre .44 e EDVAN com um revólver calibre .22. Informou, ainda, que a vítima traficava drogas para EDVAN e que o crime possivelmente teria sido motivado para evitar que ela “entregasse todo mundo”, já que estava na companhia de Rafael, quando este foi vítima em homicídio anterior.

Já a Testemunha Preservada nº 02, na seara inquisitorial, informou que visualizou o veículo Siena, de cor preta e vidros escuros, o mesmo utilizado na execução de Rafael Lucas, vulgo “Pepa”, no bar do Ademar, estando em seu interior EDVAN, GEDEON e FABRÍCIO, todos apontados como participantes do crime. Relatou que, no dia dos fatos, WESLEY encontrava-se no bar em companhia da vítima, ocasião em que os autores chegaram afirmando “só quero ele”, retiraram Rafael Lucas do local e o executaram. Acrescentou que a motivação do crime em voga estaria relacionada a “queima de arquivo” ou intimidação, pois a vítima estava com Rafael no dia do homicídio.

A testemunha afirmou, ainda, ter reconhecido, com absoluta certeza, os réus GEDEON, FABRÍCIO e EDVAN por meio de fotografias exibidas na Delegacia, reforçando os indícios de autoria em relação aos acusados.

Por outro lado, a Testemunha Preservada nº 02, em juízo, alterou a versão dos fatos, dizendo não saber quem seriam os autores do delito, mas que os moradores do local disseram ter sido Edvan.

Tal fato pode ser justificado pelo receio de represálias, refletindo o temor habitual de testemunhas, principalmente as que se encontram no sistema prisional, que, ao se verem expostas, acabam sujeitas à intimidação ou eventuais ameaças por parte dos autores de crimes de homicídio, sobretudo quando praticados no contexto da narcotraficância.

Não desconheço a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal que impede a pronúncia de réus decorrente exclusivamente de indícios coligidos em sede policial, não corroborados perante o contraditório judicial.

No entanto, no caso em voga, conforme orienta o C. STJ, “
apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando ‘sem medo nenhum de represália por parte da polícia’, de ‘cara limpa’
” (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023), o que se verifica no caso em comento.

Verifica-se, outrossim, que não se trata da hipótese de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote da qualificadora previsto no art. 121, §2º, inciso V, do CP, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que devem ser mantidas, nesta fase processual, as qualificadoras, inclusive a de assegurar a impunidade de outro crime, tendo em vista que, segundo os elementos constantes dos autos, mormente nos depoimentos das testemunhas preservadas, a ação delitiva teria sido motivada por “queima de arquivo”, em razão de a vítima estar na companhia de Rafael Lucas no dia de sua execução.

Há, portanto, indícios de que o delito foi praticado com a finalidade de eliminar possível testemunha ou impedir a revelação da autoria de crime anterior, circunstância que, em sede de pronúncia, deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, não se admitindo sua exclusão quando amparada em lastro probatório mínimo.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, pleiteia a Defensoria Pública a revogação da prisão preventiva dos réus, para que possam responder ao processo em liberdade.

No entanto, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva dos recorrentes encontram-se devidamente fundamentadas apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito supranarrado.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ademais, consoante dispõe o art. 312, §3º, inciso IV, do CPP, incluído pela Leu nº 15.272/2025, devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.

E, neste contexto, depreende-se que Edvan responde a seis processos criminais (autos nº 0016788-93.2019.8.08.0012, 0016781-04.2019.8.08.0012, 0015318-61.2018.8.08.0012, 0004172-86.2019.8.08.0012, 0012573-40.2020.8.08.0012 e 0016875-49.2019.8.08.0012), Gedeon responde a quatro (autos nº 0011874-20.2018.8.08.0012, 0011900-18.2018.8.08.0012, 0012303-50.2019.8.08.0012, 0016788-93.2019.8.08.0012 e 0016781-04.2019.8.08.0012) e Fabrício responde a dois (autos nº 0004172-88.2019.8.08.0012 e 0007763-56.2019.8.08.0012) todos eles pelos crimes de homicídio.

Destarte, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.